Tribunal: STF
Processo: MS 37454
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DO IMPETRANTE, EM PARTE. INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA JUNTAR PLANILHA DE CÁLCULOS DE PARCELA RESIDUAL PENDENTE DE EXECUÇÃO.  



Relatório  



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em 15/03/2004 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em face do Governador do Estado do Piauí em que se pediu, liminarmente, ordem judicial para:  



    “(...) determinar à autoridade coatora, o Exmo. Sr. Governador do Estado do Piauí, que realize o pagamento relativo a verba a que faz jus, na quantia não repassada em dezembro de 2003, bem como a diferença de janeiro de 2004, como também seja compelido a proceder com os repasses das dotações orçamentárias duodecimais na forma do disposto na Lei Orçamentária Estadual (Lei nº 5.316/03), e na quantia de R$ 10.177.833,33 (dez milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) dentro do prazo assinalado no art. 168 da CF/88, a partir de 20/03/2004, sem qualquer diminuição, bem como de todos os meses subsequentes até final julgamento do presente mandamus (...).” (grifos nossos). 



    2. Em caráter definitivo, requereu “a confirmação da liminar e a consequente concessão da segurança em definitivo, a fim de evitar repasses futuros em desacordo com as Constituições Estadual (art. 181) e Federal (art. 168) e em desconformidade com os valores previstos na Lei Orçamentária (Lei nº 5.316/03)”.  



    3. Argumentou que “a Lei Orçamentária nº 5.316/03 (art. 45, § 3° e 47) dispõe que o repasse deve ser na ordem de R$ 122.134.000, 00 (cento e vinte e dois milhões, cento e trinta e quatro mil reais) com a média mensal de R$ 10.177.833,33 (dez milhões, cento e setenta e sete mil e oitocentos e trinta e três reais), sempre até o dia 20 de cada mês”.  



    4. Prosseguiu afirmando que “o referido repasse não vem sendo realizado de acordo com as regras estabelecidas para tanto, eis que a autoridade coatora vem, abusivamente, atrasando, ou até mesmo, repassando em valores inferiores, os duodécimos correspondentes às dotações orçamentárias do Poder Judiciário”. 



    5. Alegou que, “no mês de dezembro, por exemplo, não foi feito nenhum repasse ao Poder Judiciário” e que “em janeiro/04 o repasse se deu em valor inferior ao previsto”. Além disso, sustenta que “o montante equivalente a fevereiro permanecerá a menor e de acordo com as bases do ano de 2003”.  



    6. Apontou que, “apesar de as despesas essenciais ao funcionamento do Poder Judiciário estarem de acordo com a Lei Orçamentária nº 5.316/03, a cada dia aumenta o grau de inadimplência da Instituição, tornando cada vez mais comuns os embaraços e dificuldades para adimplemento de suas obrigações”.  



    7. Afirmou que não se pode argumentar “que a concessão de ordem autorizativa de cumprimento da Lei Orçamentária represente a existência de risco ao erário público, a uma porque o Poder Judicante faz parte dos Poderes Constituídos e exerce função eminentemente pública, a duas porque sua dotação já é prevista no Orçamento Estadual para o ano corrente”. 



    8. Sustentou que a concessão da liminar “não implica, de forma alguma, em simples cobrança de despesas, mas da remessa do numerário legalmente definido na lei orçamentária para a realização das despesas previstas”.  



    9. Juntou o documento 7 à inicial (e-doc. 1) que consistia em espelho de inadimplência do Poder Executivo com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, “de acordo com a dotação orçamentária prevista na Lei 5.316/03”.  



    10. Em 16/03/2004, ocasião em que a demanda ainda tramitava como Ação Originária nº 1.058-6/PI, o eminente Ministro Marco Aurélio, Relator à época, deferiu, parcialmente, a liminar para que o “Executivo do Estado do Piauí observ[asse] a citada data, dando, assim, cumprimento ao mandamento constitucional” (e-doc. 1, p. 206).  



    11. O TJPI opôs embargos de declaração em face dessa decisão (e-doc. 1, p. 222), alegando que a decisão teria sido omissa quanto à expressa apreciação dos pedidos de (i) “repasses das dotações orçamentárias duodecimais na forma da Lei Orçamentária Estadual (Lei nº 5.316/03) e na quantia de R$ 10.177.833,33”; e (ii) “pagamento relativo à verba a que faz na quantia não repassada em dezembro de 2003, bem como a diferença de janeiro de 2004”.  



    12. O Poder Executivo do Estado do Piauí ofereceu contrarrazões aos embargos.  



    13. Em 20/09/2004, o e. Ministro Marco Aurélio acolheu os embargos declaratórios, asseverando o seguinte:  



    “Alega o Chefe do Poder Executivo que não estaria compelido a atender à lei orçamentária. Ledo engano, porquanto, intangível, há de ser respeitada nos efeitos concretos dela resultantes.



    Provejo estes declaratórios para explicitar que o deferimento da medida acauteladora alcançou determinação de repasse dos duodécimos à luz da lei orçamentária aprovada.”  



    14. Em 11/10/2004, o Poder Executivo do Estado do Piauí opôs embargos declaratórios em face da decisão nos primeiros declaratórios, em que requereu fosse “suprida a omissão quanto ao valor a ser efetivamente repassado a título de duodécimo, considerando ou não os descontos legais a serem retidos, tendo em vista que o impetrante, através da presente ação, pretende seja repassado o valor líquido de R$ 10.177.833,33, o que superaria o valor destinado pela lei orçamentária ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí”.  



    15. Em 25/11/2004, o e. Ministro Marco Aurélio acolheu os embargos declaratórios, “para explicitar que os repasses devem observar as dotações orçamentárias, não cabendo ao Executivo substituir-se ao Judiciário” nos citados descontos relativos ao imposto de renda e às contribuições previdenciárias.  



    16. Em 07/03/2005, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência, em parte, do pedido formulado pelo impetrante.  



    17. Após a conversão do processo físico em eletrônico, a parte promovente foi intimada (e-doc. 5), em 1º/08/2019, para justificar o interesse no prosseguimento do processo. Em petição (e-doc. 6), o TJPI requereu:  



    “(...) o regular prosseguimento do feito com a intimação do impetrado para que comprove nos autos o pagamento da diferença no valor de R$ 1.657.833,33 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativo à diferença do que fora repassado, R$ 8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais) e o que fora deferido em sede de embargos de declaração pelo Ilustre Relator, R$ 10.177.833,33 (dez milhões cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinte e três centavos).”  



    18. Na manifestação de e-doc. 9, o Poder Executivo do Estado do Piauí informou que “não há nenhuma diferença a ser repassada, visto que os valores e datas do duodécimo foram respeitados, só havendo retenção de descontos autorizados em lei e anuídos pelo TJPI” e que “há concordância do TJ/PI até a presente data, em relação aos mesmos, pois diminui as providências burocráticas a cargo do aludido poder, consoante se infere do oficio nº 25841/2019-PJPI/TJPI/SOF/DEPFIN anexo (doc 3), alusivo ao repasse de agosto de 2019”.  



    19. Em seguida, o e. Ministro Marco Aurélio proferiu decisão (e-doc. 14), acolhendo o pedido da parte promovente, no sentido do “pagamento da diferença no valor de R$ 1.657.833,33 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativo a diferença do que fora repassado, R$ 8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais) e o que fora deferido em sede de embargos de declaração pelo Ilustre Relator, R$ 10.177.833,33 (dez milhões cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinte e três centavos)”.  



    20. O Poder Executivo do Estado do Piauí apresentou embargos de declaração (e-doc. 15) em face dessa decisão, postulando a revisão do “erro material incorrido, com o reconhecimento de inexistência de valores devidos pelo Estado a título de repasse de duodécimo do ano de 2004, dada a existência de valores repassados a maior nos anos subsequentes, que servem de compensação, ou, caso seja diverso o entendimento adotado, suprindo a omissão acima apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de reconhecer a anuência do TJPI em relação aos descontos e repasses efetuados”.  



    21. Foi negado provimento aos embargos declaratórios (e-doc. 30), ocasião em que o e. Ministro Marco Aurélio aduziu o seguinte:  



    “Os documentos juntados pelo Estado do Piauí não demonstram relação direta entre os repasses de duodécimos a maior, realizados em anos subsequentes, e a observância à determinação de transferência da diferença atinente a 2004.



    No que concerne aos descontos efetuados, a questão foi esclarecida quando do exame dos declaratórios anteriores. Mediante a decisão formalizada em 26 de novembro de 2004, explicitou-se a obrigatoriedade de serem consideradas, nos repasses, as dotações orçamentárias, não cabendo ao Executivo substituir-se ao Judiciário.



    Conheço dos declaratórios e os desprovejo.”  



    22. Por meio do despacho, foi determinada a retificação da autuação para “fazer constar, em vez de ação originária, mandado de segurança” (e-doc. 32) .  



    23. A Primeira Turma, em sessão virtual de 30/10/2020 a 10/11/2020, por unanimidade, deferiu a ordem, nos termos do voto do Relator, que assim dispôs:  



    “Afasto a preliminar de inadequação do mandado de segurança. O repasse dos duodécimos é meio garantidor da independência, imparcialidade e autonomia do Poder Judiciário. O processo não revela mera ação de cobrança, mas pretensão de assegurar a separação de poderes e as funções constitucionais relacionadas à judicatura. As transferências, os efeitos patrimoniais configuram decorrência lógica da autonomia, sem a qual haveria subordinação do Judiciário ao Executivo. 



    Defiro a ordem, para que o Executivo observe os repasses tendo em vista o orçamento aprovado, inclusive consideradas possíveis diferenças.”  



    24. Certidão revelou a ocorrência do trânsito em julgado em 05/12/2020 (e-doc. 41).  



    25. O Poder Executivo do Estado do Piauí informou, na Petição STF nº 65.018/2021, ter dado cumprimento ao restante da obrigação determinada em sede liminar, com o “depósito do valor de R$ 1.657.833,33 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativo a diferença do que fora repassado, R$ 8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais) e o que fora deferido em sede de embargos de declaração pelo Ilustre Relator, R$ 10.177.833,33 (dez milhões cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinte e três centavos), que atualizados ficaram no montante de R$ 1.897.707,82 (hum milhão, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e sete reais e oitenta e dois centavos”. O comprovante da ordem bancária foi juntado no e-doc. 43.  



    26. Em função da informação prestada pelo Poder Executivo do Estado do Piauí quanto ao cumprimento final da obrigação, determinei a intimação da parte impetrante para que se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o indicado cumprimento.  



    27. Na manifestação de e-doc. 56, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí argumentou que a ordem mandamental consubstanciaria obrigação de trato sucessivo e trouxe novos cálculos que compreendiam o período desde a data do ajuizamento da demanda (2004) até o presente momento. Sustentou que os valores devidos ao TJPI:  



    “(...) atingem o montante atualizado de R$6.863.866.368,77 (seis bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme destacado abaixo (e na Nota Técnica – Anx04): 



    a) R$ 50.457.231,32 (cinquenta milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos) de resíduos de duodécimos não repassados. 



    b) R$ 1.397.656.951,78 (um bilhão, trezentos e noventa e sete milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) de retenções de IR. 



    c) R$ 279.520.632,36 (duzentos e setenta e nove milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) de retenções de contribuições para o INSS/RGPS. 



    d) R$ 3.389.165.459,95 (três bilhões, trezentos e oitenta e nove milhões, cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) de retenções de contribuições para o Regime Próprio.



    e) R$ 1.747.066.093,36 (um bilhão, setecentos e quarenta e sete milhões, sessenta e seis mil noventa e três reais e trinta e seis centavos) de saldos de excesso de arrecadação não suplementados ao Tribunal.”  



    28. Em despachos, designei tratativas conciliatórias que, todavia, não lograram êxito (e-docs. 72 e 88).  



    29. Na manifestação de e-doc. 99, o TJPI formulou proposta de acordo, que foi rejeitada pelo Poder Executivo na manifestação de e-doc. 103.  



    30. Determinei, acolhendo pedido das partes, a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, para que as partes entabulassem tratativas fora dos autos (e-doc. 152).  



    31. Ainda, designei audiência de conciliação e reuniões de ajuste para autocomposição do litígio. No entanto, as partes não alcançaram consenso ao final (e-doc.157).  



    Relatado o histórico da demanda e destacados alguns pontos, passo a enfrentar a questão jurídica propriamente dita.



Análise  



    32. A questão versada nos autos compreende discussão de elevadíssimo status constitucional, por consubstanciar contenda entre dois Poderes de uma mesma unidade da Federação, a revelar possível impacto sobre as estruturas mais elementares do Estado do Piauí.  



    33. Diante dessa circunstância, por questões de prudência judicial, tomei por fundamental a adoção prévia de tentativas conciliatórias, que pudessem priorizar soluções prestigiadoras do mandamento constitucional de harmonia entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, conforme disposto no art. 2º da CRFB.  



    34. Trata-se de ideal de harmonia e conciliação que, na seara processual, foi expressamente plasmado no § 2º do art. 3º do Código de Processo Civil, ao estabelecer que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”.  



    35. Assim procedi no presente caso. A partir de seguidas audiências de conciliação e de reuniões técnicas de ajuste, dediquei esforços para solução autocompositiva da questão, o que ao final não foi possível alcançar.  



    36. Segundo depreendi, o principal motivo para não se ter alcançado um acordo diz respeito às diferentes interpretações das partes com relação ao título judicial e à coisa julgada formada nos presentes autos, o que resultou em expectativas diversas e inconciliáveis quanto ao deslinde do feito. Sendo este o ponto fundamental para o deslinde da controvérsia posta nesta fase de cumprimento de decisão, passo a dirigir minha atenção para a sua solução correspondente.  



    Da Coisa Julgada  



    37. Dispõe o inc. XXXVI do art. 5º da CRFB que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Cuida-se, no ponto, da expressa consagração, pelo constituinte originário, da segurança jurídica como um dos mais importantes elementos da ordem jurídica, tendo sido elevado à categoria de princípio constitucional.  



    38. Trata-se de concretização normativa da nítida preocupação do constituinte de assegurar, no Estado de Direito, ordem e paz social, por meio da estabilidade das relações jurídicas e da proteção da confiança. Sobre o ponto, J. J. Gomes Canotilho (“Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, p. 264-265, 2000, Almedina) assim leciona:  



    “As ideias nucleares da segurança jurídica desenvolvem-se em torno de dois conceitos: (1) estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica dado que as decisões dos poderes públicos uma vez adoptadas, na forma e procedimento legalmente exigidos, não devem poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes; (2) previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos actos normativos.



    (...)



    A segurança jurídica no âmbito dos actos jurisdicionais aponta para o caso julgado. O instituto do caso julgado assenta na estabilidade definitiva das decisões judiciais, quer porque está excluída a possibilidade de recurso ou a reapreciação de questões já decididas e incidentes sobre a relação processual dentro do mesmo processo – caso julgado formal -, quer porque a relação material controvertida (‘questão de mérito’, ‘questão de fundo’) é decidida em termos definitivos e irretratáveis, impondo-se a todos os tribunais e a todas as autoridades – caso julgado material.”   



    39. A segurança jurídica tem na coisa julgada um de seus mais importantes pilares. O Código de Processo Civil, quando aborda o fenômeno da coisa julgada, estabelece que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (art. 503 do CPC). Trata-se de disposição que estabelece os limites objetivos da coisa julgada, ao pontuar que somente incida sobre as questões expressamente decididas, excluindo da eficácia protetiva da res judicata aquelas questões que não integraram a causa de pedir da demanda. 



    40. A norma tem um sentido prático relevante e resulta na proteção daquele que foi vencido na demanda, que estará seguro de que, na fase de execução do julgado ou de cumprimento da sentença que lhe foi desfavorável, não venha a ser obrigado a cumprir obrigações resultantes de questões não discutidas no feito e sobre as quais não pôde exercer a ampla defesa e o contraditório.  



    41. Diante dessas premissas e reflexões, promovi um acurado reexame da demanda, com a releitura de todas as manifestações das partes nos autos e de todas as decisões proferidas no fólio, para identificar, com precisão, os limites objetivos da coisa julgada formada nos autos que devem servir de parâmetro para o delineamento da execução do título judicial.  



    42. De início, observo que a petição inicial tratava de uma situação específica, qual seja, o atraso e o repasse a menor dos duodécimos devidos ao Poder Judiciário estadual, em descompasso com a Lei Orçamentária nº 5.316, de 2003 (art. 45, § 3º e 47), que trazia o valor numericamente determinado de “R$ 122.134.000, 00 (cento e vinte e dois milhões, cento e trinta e quatro mil reais) com a média mensal de R$ 10.177.833,33 (dez milhões, cento e setenta e sete mil e oitocentos e trinta e três reais), sempre até o dia 20 de cada mês”.  



    43. Ademais, a partir da leitura integral da petição inicial, constato que todos os argumentos veiculados na ocasião convergiam para o pagamento integral dos duodécimos na forma fixada numericamente na Lei Orçamentária nº 5.316, de 2003, não se podendo nela identificar qualquer argumento da parte promovente no sentido da substituição da base de cálculo dos duodécimos devidos ao Poder Judiciário.  



    44. Em sequência, adveio a decisão proferida pelo e. Ministro Marco Aurélio, que, atendo-se à argumentação posta na inicial, concedeu a liminar, para que o “Executivo do Estado do Piauí observ[asse] a citada data, dando, assim, cumprimento ao mandamento constitucional” (e-doc. 1, p. 206).  



    45. Essa decisão liminar foi objeto de ajuste por duas vezes, tendo sido acolhidos embargos de declaração opostos tanto pelo Tribunal de Justiça como pelo Poder Executivo do Estado do Piauí.Em nenhum dos aclaratórios foi ventilada qualquer tese tendente à substituição da base de cálculo dos duodécimos. Transcrevo trecho da decisão do e. Ministro Marco Aurélio, que, em 20/09/2004, acolheu os embargos declaratórios do TJPI:  



    “Alega o Chefe do Poder Executivo que não estaria compelido a atender à lei orçamentária. Ledo engano, porquanto, intangível, há de ser respeitada nos efeitos concretos dela resultantes.



    Provejo estes declaratórios para explicitar que o deferimento da medida acauteladora alcançou determinação de repasse dos duodécimos à luz da lei orçamentária aprovada.” (grifos nossos). 



    46. Já em 25/11/2004, o e. Ministro Marco Aurélio acolheu os embargos declaratórios do Poder Executivo “para explicitar que os repasses devem observar as dotações orçamentárias, não cabendo ao Executivo substituir-se ao Judiciário” nos citados descontos relativos ao imposto de renda e às contribuições previdenciárias.  



    47. Como dito, os embargos declaratórios opostos por ambas as partes diziam respeito ao aclaramento de duas situações específicas: que o repasse dos duodécimos deveria considerar a lei orçamentária aprovada e que não poderia haver retenções, pelo Poder Executivo, do montante relativo ao imposto de renda e às contribuições previdenciárias. Como fiz ver, nada se discutiu em relação à possível alteração da base de cálculo dos duodécimos. 



    48. Por fim, na sessão virtual de 30/10/2020 a 10/11/2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou a liminar, deferindo a ordem, nos termos do voto do Relator, que assim dispôs:  



    “Afasto a preliminar de inadequação do mandado de segurança. O repasse dos duodécimos é meio garantidor da independência, imparcialidade e autonomia do Poder Judiciário. O processo não revela mera ação de cobrança, mas pretensão de assegurar a separação de poderes e as funções constitucionais relacionadas à judicatura. As transferências, os efeitos patrimoniais configuram decorrência lógica da autonomia, sem a qual haveria subordinação do Judiciário ao Executivo. 



    Defiro a ordem, para que o Executivo observe os repasses tendo em vista o orçamento aprovado, inclusive consideradas possíveis diferenças.”  



    49. Essa última decisão transitou em julgado e deu contornos finais ao título executivo judicial sobre o qual repousaram a imutabilidade e a indiscutibilidade próprias da res judicata. Como se pode depreender, a causa de pedir posta na inicial continha discussão muito mais simples, relativa apenas ao atraso e não pagamento dos duodécimos, considerada a lei orçamentária aprovada.  



    50. Na fase de cumprimento da ordem, em um primeiro momento, intimado para falar sobre o interesse no prosseguimento da demanda, o TJPI limitou-se a requerer “a intimação do impetrado para que comprov[ass]e nos autos o pagamento da diferença no valor de R$ 1.657.833,33 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativo a diferença do que fora repassado, R$ 8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais) e o que fora deferido em sede de embargos de declaração pelo Ilustre Relator, R$ 10.177.833,33 (dez milhões cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinte e três centavos)”.   



    51. Disso se extrai que a interpretação que fazia do título judicial nesse momento era estrita e limitada ao quanto efetivamente debatido em momento anterior à prolação do acórdão concessivo da ordem mandamental. Extrai-se que, ao tempo, na visão da parte requerente, restava apenas o pagamento de uma diferença residual, decorrente da retenção, pelo Poder Executivo, em descumprimento à liminar, das verbas relativas ao imposto de renda e às contribuições previdenciárias, para findarem as obrigações constituídas no título judicial.  



    52. Essa diferença foi saldada em seguida, tendo o Poder Executivo apontado, por meio da Petição STF nº 65.018/2021, ter dado cumprimento ao restante da obrigação determinada em sede liminar, com o “depósito do valor de R$ 1.657.833,33 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativo à diferença do que fora repassado, R$ 8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais) e o que fora deferido em sede de embargos de declaração pelo Ilustre Relator, R$ 10.177.833,33 (dez milhões cento e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinte e três centavos), que atualizados ficaram no montante de R$ 1.897.707,82 (hum milhão, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e sete reais e oitenta e dois centavos”.  



    53. Não obstante, posteriormente, por meio da Petição de e-doc. 56, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, argumentando que a ordem mandamental fixara obrigação de trato sucessivo, trouxe novos cálculos que compreendiam todo o período desde a data do ajuizamento da demanda até o presente momento. Sustentou que os valores devidos ao TJPI:



    “(...) atingem o montante atualizado de R$ 6.863.866.368,77 (seis bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme destacado abaixo (e na Nota Técnica – Anx04): 



    a) R$ 50.457.231,32 (cinquenta milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos) de resíduos de duodécimos não repassados. 



    b) R$ 1.397.656.951,78 (um bilhão, trezentos e noventa e sete milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) de retenções de IR. 



    c) R$ 279.520.632,36 (duzentos e setenta e nove milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) de retenções de contribuições para o INSS/RGPS. 



    d) R$ 3.389.165.459,95 (três bilhões, trezentos e oitenta e nove milhões, cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos de retenções de contribuições para o Regime Próprio.



    e) R$1.747.066.093,36 (um bilhão, setecentos e quarenta e sete milhões, sessenta e seis mil noventa e três reais e trinta e seis centavos) de saldos de excesso de arrecadação não suplementados ao Tribunal.”  



    54. Embora este Relator tenha empreendido elevados esforços para deslinde consensual da controvérsia, com a designação de múltiplas assentadas conciliatórias, não houve acordo em relação às verbas acima destacadas, pelo que passo a analisar a pertinência de cada uma delas, levando em conta os limites objetivos da coisa julgada formada nestes autos.



    Item A – Resíduos de Duodécimos Não Repassados no Ano de 2004 



    55. Nesse ponto, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí alega ser credor da quantia de R$ 50.457.231,32 (cinquenta milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), relativa a resíduos de duodécimos não repassados.  



    56. Tenho que esse pleito está inserido nos limites objetivos da coisa julgada formada nos autos, pelo que considero pertinente estabelecer que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí é credor de eventuais resíduos de duodécimos referentes ao ano de 2004, considerando o orçamento aprovado (Lei nº 5.316, de 2003).  



    57. Essa constatação deriva da escorreita interpretação do título judicial, em que estabelecido que “o Executivo observe os repasses tendo em vista o orçamento aprovado” em cotejo com a causa de pedir versada na demanda.  



    58. Determino, portanto, que o Poder Executivo do Estado do Piauí, junte, no prazo de 5 dias, planilha de cálculos elaborada com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que verse, exclusivamente, sobre esse ponto, devendo esclarecer, de modo didático, acerca de eventuais diferenças de índice de correção ou de metodologia de cálculo que possam levar a divergências em relação à tabela trazida pelo TJPI no e-doc. 58.  



    Item B – Retenções de Imposto de Renda, Item C — Retenções de Contribuições para o INSS/RGPS e Item D — Retenções de Contribuições para o Regime Próprio 



    59. Sobre esse ponto, não se divisa efetiva divergência entre as partes, porquanto, não sendo o Poder Judiciário o efetivo destinatário final dessas verbas, mas mero responsável por promover sua destinação, e tendo já havido a correta destinação pelo Poder Executivo, não faria sentido promover novo repasse ao Poder Judiciário.   



    60. Caso assim se procedesse, estar-se-ia incorrendo em pagamento em duplicidade, porquanto, após o repasse ao Poder Judiciário, este, forçosamente, deveria recolher os recursos aos destinatários finais, quais sejam, FUNPREV, INSS e cofres estaduais, o que resultaria em percepção dupla dessas quantias por esses entes.  



    61. Assim, mesmo tendo tais verbas sido retidas pelo Poder Executivo, constato que lhes foi dado o mesmo destino que o TJPI estaria obrigado a dar. Portanto, a despeito da inobservância dos estritos termos da decisão judicial, no ponto em que determina o repasse ao Poder Judiciário sem os descontos, não há falar-se em qualquer ressarcimento deste último.  



    Item E — Saldos de Excesso de Arrecadação não Suplementados ao Tribunal  



    62. Nesse ponto, o pleito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí consiste na alteração da base de cálculo dos duodécimos devidos ao Poder Judiciário, em todos os anos, desde 2004 até a presente data, aplicando a arrecadação efetiva em lugar do valor fixado numericamente nas leis orçamentárias.  



    63. Ocorre que, conforme detida análise da causa de pedir da demanda e dos limites objetivos da coisa julgada formada nos autos, é possível verificar que tal questão não foi expressamente debatida ou decidida nos presentes autos. Assim, entendo que sua modificação, agora, em sede de execução do julgado, desbordaria dos limites do título executivo judicial.  



    64.  Sobre o ponto, registre-se que o pedid